Tribunal: TJBA
Processo: 0000593-66.2015.8.05.0235
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000593-66.2015.8.05.0235

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SIBELY NASCIMENTO DE LIMA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS ARAUJO LIMA, ZENIRA MARIA RAMOS ARAUJO, ILLA KARLA RAMOS ARAUJO

APELADO: MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS COUY CORREA, INAIANA TEIXEIRA DE JESUS, ARIDEA MARIA PESTANA DA CRUZ SOARES, THALES ANDRE DA SILVA MATOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO SOB REGIME REDA. SERVIDORA MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO PARCIAL. FICHAS FINANCEIRAS. ÔNUS DA PROVA. FGTS. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

1. Ação de cobrança ajuizada por servidora municipal contratada sob Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, com vigência entre 01.10.2007 a 01.01.2013, pleiteando o pagamento de verbas remuneratórias supostamente inadimplidas pelo Município de São Francisco do Conde, incluindo saldo salarial, salário-família, férias integrais e proporcionais com terço constitucional, décimo terceiro salário, FGTS e indenização por danos morais.

2. Sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de São Francisco do Conde que declarou a prescrição das parcelas anteriores a 22.04.2010 e julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do vínculo administrativo, a quitação das verbas pelas fichas financeiras acostadas aos autos e a inaplicabilidade do FGTS.

3. Recurso de apelação interposto pela autora, sustentando a insuficiência das fichas financeiras como prova de quitação, a necessidade de confissão ficta pela ausência de documentos mais robustos, o direito ao FGTS em virtude da renovação contratual e a existência de dano moral decorrente do inadimplemento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade na sentença por omissão quanto ao controle de constitucionalidade da Lei Municipal nº 79/2009; (ii) saber se as fichas financeiras apresentadas pelo município são aptas à comprovação da quitação das verbas pleiteadas; (iii) saber se a autora faz jus ao recebimento de FGTS em razão da natureza do contrato; (iv) saber se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Inexiste nulidade na sentença, uma vez que a controvérsia constitucional sobre a Lei Municipal nº 79/2009 foi enfrentada e decidida, inclusive com referência à ADI nº 8007183-02.2022.8.05.0000, na qual foram declarados inconstitucionais apenas dispositivos específicos, com modulação de efeitos ex nunc, preservando os contratos anteriores.

6. As fichas financeiras, por serem documentos públicos produzidos no exercício regular da função administrativa, gozam de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 405), somente afastável por contraprova robusta, o que não ocorreu nos autos.

7. O ônus da prova do fato constitutivo do direito é do autor (CPC, art. 373, I), cabendo ao réu apenas demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo (CPC, art. 373, II), ônus que foi regularmente cumprido com a apresentação das fichas financeiras.
8. A ausência de ordem judicial para exibição de documentos impede a aplicação da pena de confissão ficta (CPC, art. 400), não havendo inversão do ônus da prova por decisão judicial.

9. O pagamento de FGTS não se aplica a vínculos administrativos válidos, conforme o art. 39, § 3º, da CF, não se configurando a hipótese da tese firmada no Tema 916 do STF, pois inexiste declaração de nulidade do contrato.

10. O inadimplemento de verbas, ainda que fosse demonstrado, não gera, por si só, dano moral indenizável, na ausência de violação concreta a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: A ficha financeira, por se tratar de documento público, é meio de prova idôneo à demonstração da quitação de verbas remuneratórias, cuja presunção de veracidade somente se desfaz mediante prova em contrário. A validade do contrato administrativo impede a incidência da tese do STF no Tema 916 e afasta o pagamento de FGTS. O mero inadimplemento contratual, desacompanhado de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000593-66.2015.8.05.0235
, em que figuram como apelante
SIBELY NASCIMENTO DE LIMA
e como apelada
MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DO CONDE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .